Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701201-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GLAUCIENE BARBOSA DE LIMA APELADO: JOSE AUGUSTO BARBOSA MOREIRA, FRANCISCA PAULINO CASTRO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora